Tribunal: TJMT
Processo: 1000761-81.2023.8.11.0048
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000761-81.2023.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA - CNPJ: 15.023.955/0001-31 (APELADO), VALDECIR LUIZ COLLE - CPF: 807.590.769-87 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. INEXISTÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE ATO DE IMPROBIDADE. PEDIDO EXCLUSIVO DE RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por Valdecir Luiz Colle contra sentença que julgou procedente a Ação Civil Pública de Ressarcimento ao Erário proposta pelo Município de Juscimeira, condenando o apelante pela prática de ato de improbidade administrativa, devendo promover ao ressarcimento de R$ 1.821,06 ao erário, com juros e correção monetária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, com base na Lei nº 14.230/2021, que exige dolo específico para caracterizar o ato de improbidade administrativa, há elementos suficientes para o reconhecimento do dolo específico no caso de irregularidade na prestação de contas do convênio. Além disso, deve-se analisar se em ação ajuizada exclusivamente com pedido de ressarcimento de danos ao erário, é aplicável o prazo de prescrição quinquenal.

III. Razões de decidir

3. A sentença de primeiro grau fundamentou a condenação com base na Lei de Improbidade Administrativa, equivocando-se ao aplicar a responsabilidade por culpa, sem caracterização de dolo específico, exigido pela nova redação do art. 10 da Lei nº 8.429/92, alterada pela Lei nº 14.230/2021.

4. Considerando que não há elementos que comprovem a intenção de causar prejuízo ao erário, mas sim falhas poderiam ser corrigidas, o pedido de ressarcimento deve ser analisado com base na Lei nº 7.347/85, e não como ato de improbidade, já que o Município não ajuizou Ação de Improbidade Administrativa, mas sim Ação de Ressarcimento de Danos ao Erário.

5. O prazo para ajuizamento da ação de ressarcimento é de cinco anos, conforme estabelecido pela jurisprudência do STJ, e considerando que o processo foi ajuizado após sete anos do término do mandato do apelante, o pedido de ressarcimento está sujeito à prescrição.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para reformar a sentença, reconhecendo a inexistência de ato de improbidade administrativa e, com base na prescrição quinquenal, declarar a prescrição do pedido de ressarcimento ao erário.

Tese de julgamento: “1. A configuração de improbidade administrativa exige a comprovação de dolo específico, conforme a Lei nº 14.230/2021. 2. A ação de ressarcimento de dano ao erário, fundamentada na Lei nº 7.347/85, prescreve em cinco anos.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.347/85, art. 1º, VIII; Lei nº 8.429/92, art. 10; Lei nº 14.230/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Recurso Especial n. 1375812 - MA, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, julgado em 06/04/2024; AgInt no REsp: 1835383 RJ 2019/0259917-3, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 01/06/2021; Apelação Cível n. 10092600820178110002, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, julgado em 11/06/2024; Apelação Cível n. 00002561820118110052, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, julgado em 07/05/2018; TJ-MG - Apelação Cível: 00912727320138130134, Rel. Des .Leite Praça, julgado em 3/10/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VALDECIR LUIZ COLLE
, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso

contra a sentença proferida pelo Exmº. Dr. Alcindo Peres da Rosa, Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Juscimeira, que julgou procedente o pedido desta Ação Civil Pública de Ressarcimento ao Erário, condenando o Apelante “
ao ressarcimento integral do dano sofrido pelo erário, a ser corrigido monetariamente, pelo INPC e acrescida de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso”,
bem como ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários de sucumbência, que fixou em 20% do valor da condenação.

O Apelante requer a concessão da justiça gratuita.

Sustenta que a sentença deve ser reformada, pois desconsiderou as alterações na Lei n. 8429/92 promovidas pela Lei n. 14.230/2021.

Defende a retroatividade da Lei n. 14.230/2021, que exige o dolo específico.

Alega que inexistiu dolo, pois a mera irregularidade na prestação de contas, a inexecução de convênio ou a ausência de comprovação da aplicação dos recursos, por si só, não configuram o dolo específico exigido pela lei.

Assevera que a sentença incorre em erro grosseiro ao considerar a culpa como elemento subjetivo, argumentando que a ausência de dolo deve resultar na improcedência do pedido de ressarcimento.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando improcedente o pedido e invertendo o ônus da sucumbência.

Em contrarrazões, o Município de Juscimeira pleiteia o desprovimento do recurso, alegando que a revelia e a ausência de contestação geraram presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial, corroborados por documentos oficiais, que atestam a inadimplência do Apelante na prestação de contas.

Afirma que a sentença foi correta ao reconhecer o dano ao erário e o dever de ressarcimento.

A Procuradoria Geral de Justiça deixou transcorrer o prazo sem emitir parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

O Apelante, representado pela Defensoria Pública, requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Para tanto, foram anexados aos autos documentos que atestam sua hipossuficiência financeira, os quais motivaram a realização da triagem socioeconômica pela Defensoria e justificaram o deferimento da assistência jurídica.

A demanda originária trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo Município de Juscimeira, com fundamento na Lei n. 7.347/85.

Nos termos do art. 18 da referida lei, é assegurada a isenção do adiantamento de custas judiciais, todavia tal prerrogativa aplica-se exclusivamente à parte autora da ação, conforme entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, tratando-se de
apelação interposta pelo réu
em sede de Ação Civil Pública, em regra, são devidas as custas do preparo recursal.

Contudo, no caso concreto, observa-se que o réu permaneceu revel na instância de origem, tendo a Defensoria Pública passado a assisti-lo apenas após a prolação da sentença, mediante a realização de triagem que resultou na aceitação do caso.

Conforme se depreende da documentação que instrui o recurso, o Apelante prestou informações pessoais e preencheu formulários junto à Defensoria, sendo posteriormente admitido como beneficiário da assistência.

A triagem efetuada pela Defensoria Pública, com base nos dados informados, constitui elemento idôneo e suficiente para demonstrar a condição de hipossuficiência econômica do Apelante.

Diante disso, e com fundamento nos arts. 98 e 99, §3º, do Código de Processo Civil,
defiro os benefícios da justiça gratuita
, ressalvada a possibilidade de revogação, caso comprovada alteração da situação financeira.

I. RELATÓRIO DOS FATOS E DA DECISÃO

Trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo Município de Juscimeira com fundamento na Lei 7.347/85, pleiteando o
ressarcimento de danos ao erário
no valor atualizado de
R$ 1.821,06
, referentes a irregularidades na aplicação de recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar – PNATE, exercício de 2016.

A inicial se fundamenta no Parecer Técnico n.º 2034/2021 do FNDE, que, ao analisar a prestação de contas do convênio nº 23034.004816/2019-39, identificou despesas não declaradas na relação de pagamentos, em contrariedade ao art. 16 da Resolução CD/FNDE nº 5/2015, e apontou a necessidade de apresentação de documentos ou restituição dos valores impugnados.

O Réu, ora Apelante, foi citado, mas não apresentou contestação, sendo decretada a revelia. A Defensoria Pública ingressou nos autos após a sentença, interpondo o recurso de apelação.

O Juízo de origem
condenou o Apelante ao ressarcimento
, fundamentando-se no art. 10 da Lei 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa), entendendo que a conduta se enquadraria como ato ímprobo que causou lesão ao erário, mesmo na modalidade culposa.

II. DA INCONGRUÊNCIA ENTRE A CAUSA DE PEDIR E A FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA

A sentença, ao embasar a condenação no art. 10 da LIA, afastou-se dos limites traçados pela
inicial
, que foi proposta com base
exclusiva na Lei 7.347/85
, sem qualquer pedido de aplicação das sanções por improbidade administrativa.

É certo que
não se pode condenar por improbidade
administrativa
sem que haja pedido expresso nesse sentido
, sob pena de violação ao princípio da congruência (art. 492 do CPC).

Portanto, impõe-se a
reforma integral da sentença
, com julgamento substitutivo nos termos do art. 1.013, §3º, do CPC, para análise da demanda
como típica ação civil pública de ressarcimento ao erário
, e não como ação sancionatória por improbidade.

III. DA AUSÊNCIA DE ATO ÍMPROBO E DE DOLO ESPECÍFICO

Ainda que se cogitasse a aplicação da LIA — o que não se admite no presente caso —, cumpre esclarecer que a ação foi ajuizada em 2023, já sob a vigência da
Lei n.º 14.230/2021
, que
alterou profundamente o regime da improbidade administrativa
, exigindo, para qualquer de suas modalidades típicas, a comprovação de
dolo específico
.

O
art. 10 da nova LIA
prevê que apenas ações ou omissões
dolosas
, que causem efetivo prejuízo ao erário, podem ensejar condenação.

Nesse sentido, destacam-se os seguintes precedentes:

TJMT – Apelação Cível n.º 1009260-08.2017.8.11.0002
, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 11/06/2024: “Com as modificações trazidas pela Lei n.º 14.230/2021, para a configuração de ato de improbidade administrativa que importa em prejuízo ao erário, tipificado no art. 10 da Lei n.º 8.429/92, exige-se a comprovação de dolo específico, além da efetiva perda patrimonial. [...] Vontade livre e consciente em alcançar resultado ilícito não demonstrada – conduta ímproba não configurada.”

TJRO – Apelação Cível n.º 0000520-06.2012.8.22.0016
, Rel. Des. Gilberto Barbosa, j. 27/07/2023:
“Para configurar o ato de improbidade disposto no art. 10 da LIA, mister que se comprove ação ou omissão dolosa que enseje efetiva perda patrimonial. [...] Deve o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente.”

No caso concreto,
não há qualquer indício de dolo por parte do Apelante
. Os documentos juntados à inicial indicam apenas que, na análise realizada em 2021, identificaram-se despesas não declaradas na prestação de contas referente ao ano de 2016.

Contudo, a
prestação de contas foi realizada em 2017
,
já sob a responsabilidade do gestor Moisés dos Santos
, como consta expressamente no parecer técnico.

O Apelante, portanto,
não foi responsável pela prestação de contas
, tampouco há provas de que tenha se beneficiado dos valores apontados como irregulares.

IV. DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO RESSARCITÓRIA

A ação tem
natureza exclusivamente reparatória
, não se fundando em ato doloso de improbidade. Nessas hipóteses, aplica-se o prazo
quinquenal previsto no art. 1º do Decreto 20.910/1932
.

O mandato do Apelante como Prefeito Municipal encerrou-se em
31/12/2016
, conforme se extrai da própria documentação apresentada pelo Município.

A contagem do prazo prescricional iniciou-se em
01/01/2017
e
se encerrou em 01/01/2022
. A ação, no entanto, foi proposta
somente em 2023
.

Importante registrar que não há nos autos qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição. A mera tramitação de procedimento de análise de contas, por parte do FNDE,
não suspende
o curso do prazo.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento claro:

STJ – AgRg no REsp 1.375.812/MA
, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 06/04/2024: “A imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento do dano ao erário depende do reconhecimento do ato de improbidade que o originou. Inexistindo a declaração do caráter de improbidade administrativa do ilícito causador do dano, a prescrição incidirá conforme as regras ordinárias relativas à matéria (prescrição quinquenal).”

STJ – AgInt no REsp 1.835.383/RJ
, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 01/06/2021: “A pretensão de ressarcimento de danos ao erário não decorrente de ato de improbidade prescreve em cinco anos.”

Também em idêntico sentido, o TJMG:

TJMG – Apelação Cível n.º 0091272-73.2013.8.13.0134
, Rel. Des. Leite Praça, j. 03/10/2024: “Inexistindo pedido de reconhecimento do ato praticado pelos réus como tipificado na LIA, não há falar em imprescritibilidade da ação de ressarcimento de danos ao erário. Já transcorrido o lapso quinquenal extintivo da pretensão, a confirmação da sentença, que reconheceu a prescrição, é medida que se impõe.”

Assim, é de rigor o reconhecimento da
prescrição da pretensão ressarcitória
.

V. DA AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO E DA RESPONSABILIDADE DO APELANTE

Mesmo que não houvesse prescrição, a procedência do pedido dependeria da
prova do dano efetivo ao erário
e da
responsabilidade direta do agente
, conforme art. 373, I, do CPC.

No caso, o parecer do FNDE menciona inconsistências em relação a pagamentos não declarados no total de R$ 1.187,04, mas
não demonstra que o Município foi compelido a devolver tais valores
, nem que tenha instaurado procedimento administrativo de responsabilização contra o Apelante.

Além disso, constam no parecer expressas referências à possibilidade de
saneamento
da prestação de contas, com prazo para apresentação de documentos, o que evidencia que
não se trata de dano consolidado
, mas sim de apontamento técnico passível de correção.

A revelia do Réu não supre a necessidade de prova mínima da responsabilidade civil e do prejuízo efetivo.

VI. DISPOSITIVO

Diante disso,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença a fim de reconhecer a inexistência de ato de improbidade administrativa e com relação ao pedido de ressarcimento de danos ao erário, declarar a prescrição da pretensão.

Por consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, II, do CPC, pela ocorrência da prescrição.

Sem condenação em custas ou honorários de sucumbência, diante do que dispõe o art. 18 da Lei n. 7347/85.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025